Tribunal: TJDFT
Processo: 0709963-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709963-79.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVANA QUARANTA TRINDADE SILVA APELADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LTDA - SICOOB CREDIJUSTRA, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO DO BRASIL S/A, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Ivana Quaranta Trindade Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Ivana Quaranta Trindade Silva propôs ação de repactuação de dívidas contra a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Ltda. - Sicoob Credijustra, BRB Crédito, Financiamento e Investimento S.A., Banco do Brasil S.A., Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Cooperativo Sicoob do Brasil S.A., Nu Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, Banco CSF S.A., Realize Crédito, Financiamento e Investimento S.A., Portoseg S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento, Itaú Unibanco Holding S.A., Brb Banco de Brasília S.A. Afirmou que contraiu dívida referentes a empréstimos consignados e com desconto em conta corrente, razão pela qual o valor de R$ 44.216,07 (quarenta e quatro mil duzentos e dezesseis reais e sete centavos) é descontado mensalmente de seus rendimentos. Narrou que o referido valor supera a sua remuneração líquida, após os descontos de caráter obrigatório, no valor de R$ 26.848,06 (vinte e seis mil oitocentos e quarenta e oito reais e seis centavos), e encontra-se em estado de insolvência. Ressaltou que a sua subsistência e de sua família estão comprometidas, pois cento e sessenta e quatro inteiros e nove décimos por cento (164,09%) de seus rendimentos mensais estão retidos para pagamento de empréstimos bancários. Discorreu sobre a necessidade de inversão do ônus da prova para que as instituições financeiras comprovem a boa-fé na oferta de crédito, diante da obrigação legal de concessão de crédito de forma responsável prevista nos arts. 6o, inc. XI e 54-D, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor. Requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Requereu a concessão de tutela de urgência para que: 1) a exibição dos contratos de abertura de conta corrente, de empréstimos consignados e pessoais, além de contratos de cartão de crédito fosse determinada para a apuração do valor total da dívida; 2) a suspensão imediata dos descontos mensais em sua folha de pagamento e conta corrente fosse determinada até a homologação do plano de pagamento. Alternativamente, requereu a suspensão dos descontos até a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor. Pediu a repactuação dos débitos pelo rito previsto nos arts. 104-A e 104-B da Lei no 14.181/2021. O Juízo de Primeiro Grau consignou que os pedidos de exibição de documentos e de revisão contratual são incompatíveis com o rito previsto pela Lei no 14.181/2021. Determinou a emenda à petição inicial para Ivana Quaranta Trindade Silva: 1) requerer a extinção do feito para exercer pretensão exibitória, caso entenda imprescindível a leitura de cada instrumento contratual antes de exercer a pretensão de repactuação das dívidas ou excluir o pedido de exibição de documentos; 2) enunciar e apresentar comprovantes de suas despesas mensais habitualmente mais vultosas, além de suas 2 (duas) mais recentes declarações de bens e rendimentos; 3) apresentar informações sobre a destinação dos valores tomados nos empréstimos bancários (id 71828235). Ivana Quaranta Trindade Silva requereu a dilação do prazo por trinta (30) dias para cumprimento da ordem de emenda à petição inicial e reiterou o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (id 71828239). O Juízo de Primeiro Grau deferiu a concessão do prazo suplementar de quinze (15) dias para o cumprimento da ordem de emenda à petição inicial (id 71828241). Ivana Quaranta Trindade Silva juntou emenda à petição inicial em que excluiu os pedidos de revisão contratual e de exibição de documentos. Requereu a concessão de tutela de urgência para que a suspensão imediata dos descontos mensais em sua folha de pagamento e conta corrente fosse determinada até a homologação do plano de pagamento. Alternativamente, requereu a suspensão dos descontos até a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor. Pediu a repactuação dos débitos pelo rito previsto nos arts. 104-A e 104-B da Lei no 14.181/2021. Juntou documentos (id 71828243). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a concessão do benefício da gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais do processo, o que foi atendido (id 71828248 e 71828250). O Juízo de Primeiro Grau recebeu a emenda à petição inicial de id 71828243, indeferiu o requerimento de tutela de urgência e determinou a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor (id 71828253). Ivana Quaranta Trindade Silva firmou acordos com os réus Banco CSF S.A. e Itaú Unibanco Holding S.A. em audiência de conciliação, homologados por meio de sentença proferida pelo Juízo do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania Superendividados (CEJUSC-Super). Consignou que a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Ltda. - Sicoob Credijustra não compareceu à audiência de conciliação e determinou a suspensão da exigibilidade dos seus respectivos créditos e a interrupção dos encargos da mora com fundamento no art. 104-A, § 2o, do Código de Processo Civil e no art. 3o da Recomendação no 125/2021 do Conselho Nacional de Justiça (id 71828854 e 71828855). Ivana Quaranta Trindade Silva requereu a desistência do feito em relação a Portoseg S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento, sob o fundamento de que firmou acordo extrajudicial em plataforma credenciada pelo Serasa. Comunicou que Itaú Unibanco Holding S.A. não disponibilizou o boleto de pagamento de parcela do acordo homologado, razão pela qual requereu o depósito judicial da quantia e a expedição do alvará respectivo (id 71828856). O Juízo de Primeiro Grau salientou que não houve êxito de acordo em relação a todos os credores e intimou Ivana Quaranta Trindade Silva a apresentar pedido de instauração de processo por endividamento na forma do art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor, sob pena de extinção (id 71828860). Banco CSF S.A. requereu a extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão do acordo firmado com Ivana Quaranta Trindade Silva (id 71828862). Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Ltda. - Sicoob Credijustra manifestou-se para informar o cumprimento da decisão que determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos e a interrupção da cobrança dos encargos de mora (id 71828865). Ivana Quaranta Trindade Silva juntou emenda à petição inicial de id 71828874. O Juízo de Primeiro Grau homologou a desistência do processo em relação a Portoseg S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento e extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação a ela, nos termos do art. 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil. Não condenou Ivana Quaranta Trindade Silva ao pagamento de verbas de sucumbência. Determinou que Ivana Quaranta Trindade Silva e Banco CSF S.A. apresentassem a minuta do acordo para homologação, no prazo de quinze (15) dias e a expedição de alvará de levantamento da quantia depositada em favor do Itaú Unibanco Holding S.A. Consignou que a emenda à petição inicial de id 71828874 não atende à ordem de emenda, pois este comando judicial determinou que a emenda viesse em forma de nova petição inicial, isto é, com todos os requisitos do art. 319 do CPC, correspondente a peça única sobre a qual se debruçarão os requeridos no exercício das suas garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa (id 71828875). Banco CSF S.A. informou que o acordo foi homologado na sentença proferida em audiência de conciliação e ratificou o requerimento de extinção do processo em relação a ele, nos termos do art. 487, inc. III, alínea b do Código de Processo Civil (id 71828879). Ivana Quaranta Trindade Silva juntou emenda à petição inicial (id 71828882). O Juízo de Primeiro Grau afirmou que a emenda da petição inicial de id 71828882 não obedece ao rito processual da Lei no 11.141/2021, pois colocou tópico na inicial acerca da audiência a que alude o art. 104-A do CDC, e pedido para sua designação de forma inadequada, haja vista que a audiência global de conciliação foi realizada, além de reiterar o requerimento da concessão do benefício da gratuidade da justiça. Determinou a baixa das partes Banco CSF S.A. e Itaú Unibanco Holding S.A. nos autos. Fixou o prazo de quinze (15) dias para emenda à petição inicial (id 71828892). Banco Cooperativo Sicoob do Brasil S.A. formulou requerimento de sucessão processual pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Ltda. - Sicoob Credijustra, em virtude de ser o atual credor da dívida discutida nos autos (id 71828894). O Juízo de Primeiro Grau concedeu novo prazo de emenda à petição inicial, com o intuito de Ivana Quaranta Trindade Silva analisar o requerimento de sucessão processual formulado por Banco Cooperativo Sicoob do Brasil S.A. (id 71828894 e 71828896). Ivana Quaranta Trindade Silva juntou emenda à petição inicial de id 71828900. O Juízo de Primeiro Grau determinou nova emenda à petição inicial, sob o fundamento de que deverá a parte não só indicar os débitos objeto do pedido de repactuação, mas também apresentar dados de sua renda mensal, bem como discriminar suas despesas essenciais e que comporão o valor de mínimo existencial. O cotejo dessas informações é essencial para aferição de eventual plano judicial que atenda o disposto no art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor. (id 71828901). Ivana Quaranta Trindade Silva juntou emenda à petição inicial de id 71828906 e anexou documentos. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a petição inicial, sob o fundamento de que a ordem de emenda não foi atendida integralmente. Extinguiu o processo sem resolução do mérito nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e art. 330, inc. IV, cumulado com art. 485, inc. I, todos do Código de Processo Civil. Não condenou Ivana Quaranta Trindade Silva ao pagamento de honorários advocatícios (id 71828916). Ivana Quaranta Trindade Silva interpôs apelação. Sustenta que o indeferimento da petição inicial está amparado em formalidade excessiva e viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição e da primazia do julgamento de mérito. Pede a anulação da sentença com o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para o prosseguimento do feito (id 71828919). O preparo foi recolhido (id 71828920). Banco Santander (Brasil) S.A., Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., Realize Crédito, Financiamento e Investimento S.A., Banco do Brasil S.A., BRB Crédito Financiamento e Investimento S.A., Nu Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Ltda. - Sicoob Credijustra, Banco Cooperativo Sicoob do Brasil S.A. ofereceram contrarrazões (id 71828924, 71828927, 71828929, 71828930, 71828931, 71828932, 71828933 e 71828934). Esta Relatoria intimou Ivana Quaranta Trindade Silva para manifestar-se sobre a alegação de ausência de dialeticidade recursal e de inovação recursal formuladas nas contrarrazões de BRB Crédito Financiamento e Investimento S.A. e Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Ltda. - Sicoob Credijustra. Chamei o feito à ordem para determinar a retificação do cadastro dos autos para a baixa das partes Banco CSF S.A., Itaú Unibanco Holding S.A. e Portoseg S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento (id 71934337 e 73827691). Ivana Quaranta Trindade Silva manifestou-se nos autos (id 72878278). É o relatório. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão. Trata-se de vício insanável. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos devem referir-se ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Registro que eventual recurso interposto não terá como prosperar caso não abranja todos os fundamentos quando a decisão recorrida for baseada em mais de um fundamento distinto, todos autônomos e suficientes para mantê-la. Não se trata de puro inconformismo, mas de um inconformismo devidamente fundamentado, sob pena de afronta à própria prestação jurisdicional. O princípio da dialeticidade determina que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. Não se trata de apenas insurgir-se contra a decisão ou repetir argumentos anteriores. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Devem ser demonstradas as razões para a reforma da decisão. Após o insucesso da fase extrajudicial conciliatória, os autos foram encaminhados ao Juízo de Primeiro Grau para o início da fase judicial do processo de repactuação de dívidas em razão de superendividamento. O Juízo de Primeiro Grau determinou nova emenda à petição inicial, sob o fundamento de que deverá a parte não só indicar os débitos objeto do pedido de repactuação, mas também apresentar dados de sua renda mensal, bem como discriminar suas despesas essenciais e que comporão o valor de mínimo existencial. O cotejo dessas informações é essencial para aferição de eventual plano judicial que atenda o disposto no art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor. (id 71828901). A petição inicial foi indeferida por descumprimento da ordem de emenda. Verifico a ausência de dialeticidade recursal da apelação, pois não direciona a argumentação contra os fundamentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau ao consignar que ela não atendeu a ordem de emenda à petição inicial. A apelante limita-se a sustentar em seu recurso que o indeferimento da petição inicial está amparado em formalidade excessiva e viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição e da primazia do julgamento de mérito. Não tece considerações sobre o fato de não ter demonstrado o comprometimento de seu mínimo existencial, a ausência de discriminação das despesas essenciais, em suma, os fundamentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau para determinar a emenda que foi descumprida, motivo do indeferimento da petição inicial. Inexiste impugnação específica aos fundamentos da sentença. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento da tese recursal[1]. A doutrina esclarece que o art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que se limitam a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão. Não se trata simplesmente das razões de fato e de direito das teses articuladas em petição inicial, mas daquelas que justificam uma possibilidade de reforma da decisão recorrida, visto que o conteúdo do provimento jurisdicional não pode ser ignorado no recurso interposto justamente para impugná-lo. O Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, decide pela violação ao princípio da dialeticidade no caso de recursos que não explicitam de forma clara o erro de julgamento ou de procedimento do julgador, de maneira que a apreciação desses apontamentos seja capaz de infirmar a conclusão do julgado, providência necessária para fins de observância ao referido princípio[2]. Entendo que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade diante do exame das suas razões recursais por violação ao princípio da dialeticidade. O princípio da dialeticidade é prestigiado por este Tribunal de Justiça, conforme os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO DEFEITO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 2. Não deve ser conhecido o recurso nas hipóteses em que sua fundamentação está dissociada das razões articuladas decisão impugnada. (...) 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1423141, 07042379820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. (...) 2. O Princípio da Dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, em que a parte deixa de indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Recurso do réu conhecido parcialmente, por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto. (...) 8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1298951, 07044069320208070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço da apelação ante a manifesta inadmissibilidade com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Deixo de majorar os honorários advocatícios em razão da ausência de fixação na origem. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [2] STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.949.869/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023; AgRg no HC n. 820.576/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023; AgRg no HC n. 809.390/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 16/5/2023; AgRg no HC n. 808.446/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 16/5/2023.